Tribunal: TJMT
Processo: 1013629-08.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013629-08.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA SOUZA DE JESUS - CPF: 972.091.551-04 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – REJEIÇÃO - DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – CONTA UTILIZADA UNICAMENTE PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REALIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE ENCARGOS BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2.
Quando a instituição financeira efetua descontos de forma irregular na conta corrente do cliente, sem o cumprimento das formalidades contratuais e sem explicar a origem desses descontos, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. 3.
O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito e Restituição c/c Indenização por Danos Morais, intentada contra o apelante por MARIA SOUZA DE JESUS, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência dos débitos constantes do documento vinculado ao Id. 17134465, além de condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (Id.
140593262).

O Banco/apelante afirma a inexistência de qualquer ato ilícito, tampouco situação constrangedora praticada capaz de ensejar sua condenação em indenização por danos morais.

Relata que, por se tratar de conta corrente, esta não possui isenção de tarifas, uma vez que “
a abertura da conta corrente e a contratação da “
Cesta Super Facil
” e cartão de crédito, restam indubitáveis, conjuntura que amolda a postura da Instituição Financeira (...), ao simples exercício regular de um direito”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença seja o pedido julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório e a restituição do indébito na forma simples
(Id.
140593270
)

Nas contrarrazões vinculas ao Id.
140593276, a autora/apelada argui preliminar de falta de dialeticidade recursal, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

MARIA SOUZA DE JESUS,
qualificada nos autos, ingressou com
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
contra
BANCO BRADESCO S/A,
também qualificado no processo, visando obter provimento jurisdicional para a declaração da anulação de débito e a reparação dos danos descritos na inicial.

A autora aduz que possuía conta corrente junto ao demandado para recebimento de auxílio doença. Diz que, em agosto de 2018, o demandado efetuou diversos débitos na referida conta, totalizando um saldo negativo de R$ 1.284,56 (um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Sustenta que a conta corrente era utilizada, tão somente, para o recebimento do benefício previdenciário e que jamais autorizou a instituição financeira a efetuar lançamentos a débito seja a que título for. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para a declaração da inexistência da dívida, bem como o ressarcimento dos alegados danos descritos na inicial. Juntou documentos.

O demandado apresentou contestação no id. 21287611. Aduz a ausência de pretensão resistida, razão pela qual o pleito autoral há de ser julgado improcedente. Sustenta a existência dos débitos e o exercício regular do direito para a cobrança da mora relativa à anuidade de cartão de crédito. Sustenta a ausência de nexo de causalidade e dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido inicial.

Tréplica no id. 24338294.

As partes renunciaram a produção de outras provas.

Julgamento convertido em diligência para que o demandado trouxesse aos autos o contrato firmado com a autora, porém ele quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

No mérito da lide, observa-se que a questão cinge-se no pedido de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de lançamentos de débitos indevidos na conta corrente da autora.

A alegada ausência de pretensão resistida aduzida pelo demandado não prospera.

Isso porque, não há exigência de prévio requerimento administrativo para exercer o direito de ação pretendendo a declaração de inexistência ou inexigibilidade de débito em seu nome, assim como o recebimento de indenização a título de danos morais.

(...)

Nessa esteira, não se pode dizer que inexiste pretensão resistida, somente porque a autora não juntou aos autos comprovação de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da demanda, na tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Não se pode olvidar, também, que o acesso ao Judiciário é garantia constitucional assegurada a todo aquele que se sente ameaçado em seu direito, segundo determina o art. 5o, XXXV, da Constituição da República, ao dispor que: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", não havendo óbice à propositura de ação pretendendo a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais sem demonstração de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito.

(...)

Conforme se depreende dos autos, a ação proposta decorre única e exclusivamente do lançamento de taxas e encargos de mora indevidos na conta bancária de titularidade da autora, decorrentes de serviços que não teriam sido, por ela, contratados e nem utilizados, a fim de autorizar a respectiva cobrança.

Cumpre salientar que a relação jurídica em exame caracteriza-se como sendo de consumo, uma vez que as partes contratantes se revestem dos atributos descritos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, que incide à espécie.

A legislação consumerista dispõe que a responsabilidade dos fornecedores é objetiva, razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe a eles repararem os danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Destaca o caput, do artigo 14, da Lei n. 8078/90:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por sua vez, os §§ 1o e 3o, do supracitado artigo, dispõem que incube ao fornecedor a prova sobre a segurança do serviço, e que o fornecedor só se exime de culpa quando provar que esta foi exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que a requerente se insurge exclusivamente contra as cobranças de valores debitados em sua conta corrente, cujos serviços argui jamais terem sido contratados.

E quanto à cobrança lançada diretamente na conta bancária da parte autora, também restou incontroverso nos autos que a parte ré efetuou o lançamento de R$ 1.284,56 (um mil setecentos, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) na conta corrente da parte autora no mês de agosto de 2018, ficando a sua conta com saldo devedor.

In casu
, a parte ré não provou a existência de contrato de aquisição de qualquer produto ou serviço pela autora, tampouco, a possibilidade efetuar o pagamento de quaisquer dívidas por meio de débito automático, tampouco provou que tenha notificado previamente a parte autora sobre essa possibilidade.

Esse ônus probatório era da parte requerida, do qual não se desincumbiu.

Portanto, como os alegados débitos lançados na conta corrente da autora referiam-se a anuidades de cartão de crédito atrasadas e demais encargos moratórios e a parte ré não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre os litigantes, esta deve ser responsabilizada pela má prestação de serviços.

Como sabido, com o Código de Processo Civil em seu artigo 322, o pedido deve ser certo e interpretado considerando o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

É sabido que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e atrelada ao risco da própria atividade econômica que exerce.

Dessa forma, ausente a prova da prévia autorização para os descontos/débitos, é evidente que houve falha na prestação dos serviços do banco réu e, por isso, deverá restituir todos os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora.

(...)

Portanto, considerando o exposto, repita-se, deve ser declarada a ilegalidade dos débitos automáticos lançados na conta corrente da parte autora, sendo cabível a devolução dos valores indevidamente descontados.

A par disso, registro que a parte ré poderá utilizar-se de outros meios para efetuar a cobrança dos valores que lhe são devidos pela parte autora, mas não da forma escolhida, por ser incabível o lançamento de débito do saldo devedor em sua conta bancária, repisa-se.

A perda de tempo útil, em casos como o dos autos, é também um abuso e, por isso mesmo, algo que também tem seu valor e não pode ser desconsiderada em ações como a da espécie, em que evidenciada a patente má-fé da parte ré.

Assim, em tudo e por tudo, há que se verificar o ato ilícito praticado pela parte ré e o dano moral causado à parte autora, pois ultrapassa a esfera do mero descumprimento contratual.

Por conseguinte, a parte ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

(...)

No tocante ao quantum indenizatório, é necessário ter-se sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento sem causa para a autora, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Assim, levando em conta os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima, as condições das ofensoras e o caráter pedagógico da medida, entendo que o montante indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para compensar os danos sofridos pela autora.

Com relação à repetição do indébito, este somente é possível em caso de pagamento indevido. Porém,
in casu
, o demandado alega que houve o estorno dos débitos e, ainda, a autora não trouxe qualquer comprovante de que tenha efetuado algum pagamento das faturas cobradas pelo requerido.

(...)

Ex positis,
e de tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedente
o pedido de inicial. Declaro inexistentes os débitos constantes do documento no id. 17134465. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do requerido, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cuidando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. A correção monetária, por sua vez, deve incidir, sobre a indenização por danos morais, a partir da data do arbitramento. Inteligência do Verbete no 362 do STJ. (Apelação Cível 1.0521.11.004772-2/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2013, publicação da súmula em 14/11/2013). Considerando que a autora decaiu em parte mínima do pedido, condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.

Sobre a arguição preliminar contida nas contrarrazões, observo que o art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pelo Banco/apelante
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento, especialmente por ter ignorado, na visão da autora, a não modificação do consumo após a troca do medidor, e esse ataque, que praticamente domina o apelo, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

O apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório inicial, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidade arguidas no recurso.

A controvérsia gira em torno da legalidade dos diversos descontos realizados pela instituição financeira, na conta corrente da autora/apelada.

A autora/apelada relata que utiliza a conta corrente única e exclusivamente para o recebimento do seu benefício previdenciário e que em agosto/2018, surpreendeu-se com sua conta negativa devido a um débito relativo a “encargos bancários” no valor de R$ 1.284,56, além disso, constatou que o Banco seguiu realizando descontos de tarifas e ainda um valor referente a cartão de crédito que nega ter solicitado ou utilizado.

No extrato de movimentação de sua conta corrente, relativo aos meses de junho a agosto de 2019, nota-se que nos meses de junho e julho não houveram movimentações financeira da conta corrente da autora, porém no mês de agosto/2018, mais precisamente no dia 06, foram lançados pela instituição financeira 8 encargos que totalizaram o valor de R$ 1.284,56, tornando negativa a conta corrente da apelada (“mora anuidade C.C” no valor de R$ 20,19; “mora encargos” no valor de R$ 2,80; “mora encargos” no valor de R$ 36,12; “mora encargos” no valor de R$ 68,30; “mora encargos” no valor de R$ 139,95; “mora encargos” no valor de R$ 982,80; “tarifa bancária” no valor de R$ 17,20 e “tarifa bancária” no valor de R$ 17,20). Além desses descontos, no dia 10 de agosto foi lançado débito no valor de R$ 34,80 relativo a “Cart. Cred. Anuidade (Id. 140593200)

Conforme bem analisado pela sentença “
a parte ré não provou a existência de contrato de aquisição de qualquer produto ou serviço pela autora, tampouco, a possibilidade efetuar o pagamento de quaisquer dívidas por meio de débito automático, tampouco provou que tenha notificado previamente a parte autora sobre essa possibilidade”.

Em 18.12.2020, o Juízo determinou a intimação do Banco, para que no prazo de 05 dias, apresentasse cópia do contrato firmado com a autora (Id. 140593245), sem qualquer manifestação da instituição financeira.

Novamente, em 8.7.2021, a magistrada determinou que o apelado fosse novamente intimado, para que no prazo de 5 dias, demonstrasse a legalidade das cobranças, através do contrato de abertura de conta corrente ou outro documento que justificasse as cobranças tidas como indevidas (Id. 140593251), mas somente em 7.12.2021, o Banco manifestou-se nos autos informando que “segue em anexo tela onde não consta pendência da cliente em questão, tela lpcl onde mostra nada consta em aberto, tela onde costa conta 26952-2 encerrada (Id. 140593257 – pag. 1/3).

O Banco/apelante alega que simplesmente que os descontos são devidos já que
“por se tratar de conta corrente, esta não possui isenção de tarifas, uma vez que “
a abertura da conta corrente e a contratação da “
Cesta Super Facil
” e cartão de crédito, restam indubitáveis, conjuntura que amolda a postura da Instituição Financeira (...), ao simples exercício regular de um direito”.

Tal explicação não se sustenta, já que o
extrato bancário “conta fácil” apresentado pela autora comprova que a conta corrente é do tipo poupança (C/C + POUP), mas não especifica o tipo de pacote de tarifa a ser cobrada, ou se houve em algum momento a contratação de um cartão de crédito por parte da autora.

Via de consequência, considerando que não houve comprovação do vínculo contratual, e havendo o desconto dos valores diretamente na conta corrente do autor, sem comprovação da legalidade de tais cobranças, cabível a condenação do requerido em danos morais, consoante já pontuou a jurisprudência.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO SEM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira efetua descontos, de empréstimo consignado, em benefício previdenciário sem o cumprimento das formalidades contratuais, como também não demonstra ter disponibilizado o montante dos empréstimos a ele, impõe-se condená-la à devolução dos valores e à indenização por danos morais por falha na prestação do serviço e inexistência do contrato. Considerando a intensidade do dano, a duração do sofrimento, a repercussão e consequências, bem como as condições econômicas das partes, o quantum indenizatório deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que tal valor mostra-se razoável dentro das circunstâncias do fato. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MS - AC: 08115618220178120001 MS 0811561- 82.2017.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019).

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, (...), visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4a Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença de R$ 5.000,00 é justo e razoável e atende a finalidade da medida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

No mais, a repetição do indébito é desfecho lógico quando constatado qualquer cobrança irregular; no caso, constatado a cobrança indevida, o indébito deve ser restituído na forma simples, conforme determinou a sentença.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022